Tribunal: TJMT
Processo: 0000900-40.2013.8.11.0100
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:0000900-40.2013.8.11.0100

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, LIMINAR]

RELATORA
: DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

RE
DATOR DESGINADO
:

DES(A).

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A
).M
Á
RIO
ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):
MUNICÍPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), SILVIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 218.817.072-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), MINISTÉRIO
PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (DESIGNADO), MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada) E HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Convocada)

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE BRASNORTE – PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO / COMBATE À QUEIMADAS E ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – COMINAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO CBM A SER IMPOSTA ESTRITAMENTE AO ESTADO DE MATO GROSSO – SUBORDINAÇÃO DA CORPORAÇÃO AO GOVERNADOR DO ESTADO – AUSENCIA DE INSURGÊNCIA DO ENTE FEDERATIVO – RESPONSABILIDADE CONCORRENTE E SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO QUANTO À PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E COMBATE À POLUIÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os Corpos de Bombeiros Militares subordinam-se ao Governador do Estado, consoante previsão constitucional (Art. 144, inciso V e §6o); motivo pelo qual, a obrigação de implantação da corporação deve ser imposta estritamente ao Estado de Mato Grosso.

É competência comum dos entes federativos, a proteção do meio ambiente e combate à poluição, em qualquer de suas formas, bem como a preservação de florestas, fauna e flora. Art. 23, inciso VI e VII da Constituição Federal.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO:

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BRASNORTE, MT
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, MT, que, na Ação Civil Pública n.o 0000900-40.2013.8.11.0100, ajuizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grossoem desfavor do Estado de Mato Grosso e da parte recorrente,

julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 149850237):

“Vistos.

Cuida-se de
“Ação Civil Pública”
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face do MUNICÍPIO DE BRASNORTE (1o réu) e ESTADO DE MATO GROSSO (2o réu).

Objetivou, em síntese, implementação de plano de prevenção e combate às queimadas urbanas e rurais que contemplasse ações eficientes de prevenção (educação ambiental e uma efetiva fiscalização dos terrenos baldios sujos) e repressão, através de implantação e estruturação física e pessoal do Corpo de Bombeiros, e ainda, treinamento de brigadistas, para o combate a incêndios.

Houve deferimento de liminar, para implantação e estruturação de Posto do Corpo de Bombeiros Militar neste município e Comarca de Brasnorte, no prazo máximo de 120 dias, sem prejuízo da admissão e treinamento de pessoal, em lapso temporal de 90 dias, implantação e estruturação de Posto do Corpo de Bombeiros Militar neste município e Comarca de Brasnorte, no prazo máximo de 120 dias, sem prejuízo da admissão e treinamento de pessoal, em lapso temporal de 90 dias (ID. 69820359, fls. 176/ss.).

Irresignados, os réus manejaram os Agravos de Instrumento
n
s
. 0036100-83.2014.8.11.0000 e 0087503-91.2014.8.11.0000, parcialmente providos pela 4a Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso, para alargar o prazo alhures concedido, estendendo-o ao período de estiagem subsequente [junho/2015] (ID. 69820363, fl. 116).

O 1o réu, defendendo-se, sustentou, resumidamente, inobservância à tripartição dos poderes, por ser vedado ao Poder Judiciário interferir na discricionariedade do Poder Executivo, bem como por não possuir autoridade para agir livremente, e ainda, por se tratar de um ato administrativo que depende de previsão orçamentária. Articulou, outrossim, não ser sua, mas sim do Estado, a responsabilidade por estruturar, implantar, contratar e treinar equipes de combate a incêndio. Com essa ordem de ideias, pediu a improcedência (ID. 69820363, fls. 21/ss.).

O 2o réu, contestando, disse, em suma, inobservância ao princípio da separação dos poderes, sendo defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se na discricionariedade do Executivo, mormente por não possuir autoridade para agir livremente, uma vez que se trata de ato administrativo que demanda previsão orçamentária. Com base nisso, bradou pela improcedência (ID. 69820363, fls. 78/ss.).

O autor pleiteou o julgamento antecipado da lide (69820363, fls. 140/ss.).

Vieram-me conclusos.

É, pois, o breve relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação.

Inicialmente, denota-se que a matéria
sub examine
é iminentemente de direito e, por tal, não enseja dilação probatória, razão pela qual se afigura cabível o julgamento antecipado desta lide, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Ab
initio,
por oportuno, impende salientar que a ação civil pública, disciplinada pela Lei n. 7.347/85, tem por finalidade reprimir ou mesmo prevenir danos ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, por infração da ordem econômica ou à ordem urbanística e a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, podendo ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Nesse linear, o doutrinador José da Silva Pacheco afirma que não se trata de demanda voltada
“a amparar direitos individuais, nem se destina à reparação de prejuízos causados a particulares pela conduta, comissiva ou omissiva, do réu (...).”
(
in
. O Mandado de Segurança e outras ações constitucionais típicas, 3a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 454).

Por sua vez, o administrativista José dos Santos Carvalho Filho frisa que
“a relação contida no dispositivo é meramente exemplificativa, devendo-se emprestar a interpretação de que o objetivo é a tutela dos interesses difusos e coletivos, dentre os quais estão os relativos ao patrimônio público e social e ao meio ambiente (...).”
(
in
. Manual de Direito Administrativo, 25a ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 1.053/1.054).

Sob esse prisma, tem-se que a ação civil pública constitui-se instrumento judicial adequado à proteção dos interesses coletivos e difusos, cuja natureza jurídica é de ação de rito especial e preordenada à tutela específica.

Desse modo, o art. 225 da Constituição Federal disciplina que
“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo, dessa forma, ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

In
casu
,
a
causa petendi
estribou-se na implementação de plano de prevenção e combate às queimadas urbanas e rurais que contemplasse ações eficientes de prevenção (educação ambiental e uma efetiva fiscalização dos terrenos baldios sujos) e repressão, através de implantação e estruturação física e pessoal
do Corpo de Bombeiros, e ainda, treinamento de brigadistas, para o combate a incêndios.

Quanto ao tema, a orientação jurisprudencial dominante converge no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes.

Mutatis mutandis,
confira-se os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. (...). IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STF, ARE 1174624/
AgR
, Min. Luiz Fux. 1a Turma.
DJe
11-02-2020)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.6.2018. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLEMENTAÇÃO. PODER
PÚBLICO. OMISSÃO. (...). PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA. AUSÊNCIA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. GARANTIA. 1. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 1⁄4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2o e 3o do referido dispositivo.” (STF, ARE 1086093/
AgR
, Min. Edson Fachin. 2a Turma.
DJe
26-04-2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA. OFENSA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DETERMINAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. (...). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – Não merece prosperar o agravo regimental, quando a decisão agravada houver sido proferida de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. II - Consoante a
jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (STF, ARE 1043740/ED, Min. Ricardo Lewandowski. 2a Turma.
DJe
27-03-2018)

Como se vê,na hipótese de omissão, afigura-se juridicamente possível impor ao Estado o dever de implementar políticas públicas, a fim assegurar direitos e garantias fundamentais.

Neste caso, os elementos informativos que compõem este álbum processual, demonstram a gravidade da situação fática narrada à inicial, uma vez que a baixa umidade relativa do ar, aliada às queimadas urbanas e rurais, ensejou lavratura de diversos boletins de ocorrências pelo Núcleo de Polícia Militar de Brasnorte, em razão de potenciais delitos ambientais (ID. 69820359, fls. 39/ss.).

Referido contexto, inclusive, ensejou suspensão de atividades escolares e interrupção parcial de linha de ônibus incumbida do traslado de estudantes locais.

Para ilustrar, veja-se o teor do Ofício n. 221/07, oriundo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Brasnorte:

“(...) Informo que a Gleba Tibagi, Comunidade Vila Nova, onde funciona a EMEB Terezinha Gonçalves da Silva, as aulas foram dispensadas desde o dia 27 de setembro. Professores e alunos agendaram uma reunião, no próximo dia 08/10, para decidirem se continuam ou não com as aulas suspensas.

Nas demais localidades da zona rural e centro, as aulas não foram interrompidas.

Todas as escolas municipais foram orientadas para dispensar as aulas práticas de educação física, entre as 09 horas até às 16 horas
e também
, instruir os alunos a beberem bastante líquido, ajudando assim na prevenção de doenças.

Dos ônibus que trazem alunos da zona rural para o centro, apenas parte de uma delas, a linha dos Braga, foi parcialmente interrompida devido ao excesso de fogo na beira da estrada, oferecendo perigo aos alunos. Assim que for possível, o ônibus voltará a trafegar normalmente. (...)” (ID. 69820359, fl. 37)

Nãobastasse, há forte precariedade do quadro funcional da Prefeitura de Brasnorte, que,
de per si,
afigura-se insuficiente à prevenção e repressão de incêndios urbanos e rurais:

A propósito, confira-se o teor do Ofício n. 459/GP/2010, oriundo do então Prefeito Municipal de Brasnorte:

“(...) 1) No quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Brasnorte não existe o cargo de Fiscal Ambiental, assim, quando tange à saúde da população, dois (2) Agentes de Fiscalização Sanitária contribuem nesta fiscalização;

2) Como estes profissionais apenas contribuem no papel de fiscalização de queimadas urbanas, o quadro é insuficiente;

3) Na inexistência do órgão ambiental municipal estruturado, torna-se impossível a aplicação de multas ou outras penalidades às pessoas que realizam a queimada urbana;

4) Com o objetivo de amenizar o problema das queimadas, a Prefeitura Municipal de Brasnorte firmou um Termo de Cooperação Técnica com a Casa Civil, instalando uma Base Descentralizada da Defesa Civil no município, com três soldados em prontidão para atender casos de queimadas, e apresentar para comunidade palestras de conscientização, durante todo o período crítico de estiagem;

6) O Código Municipal de Desenvolvimento Ambiental, criado na Lei 1083/2017, em 13 de novembro de 2007, regulamenta o Conselho Municipal
de Desenvolvimento Ambiental COMDEAM e o Fundo Municipal de Meio Ambiente, os quais deverão estar formalizados e ativados ainda em 2010, em seguida a contratação de profissionais da área (Engenheiro Florestal e Biólogo)

7) Além do controle de queimadas urbanas, a equipe da Coordenação de Meio Ambiental, juntamente com o Conselho terão poder de fiscalizar a licenciar atividades de pequeno e médio porte, conforme Resolução 04/2008 do CONSEMA – Conselho Estadual de Meio Ambiente, em anexo. (...)” (ID. 69820359, fls. 153/ss.)

Porsua vez, no âmbito local, inexistem projetos e dotações orçamentárias à prevenção e combate de incêndios.

Nesse sentido, é o teor do Ofício n. 033/2013/SAMA, oriundo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente:

“(...) Informamos que não existem projetos ativos visando à prevenção e combate a incêndios.

Da mesma forma não existem verbas destinadas exclusivamente a esta finalidade, sendo realizadas as fiscalizações quando dos demais labores desta secretaria.

No entanto, no início deste exercício fiscal, foi aventado pela SEMA – Secretaria Estadual de Meio
Ambiente, a possibilidade de descentralização da gestão ambiental de projetos de pequeno e médio impacto ambiental.

Esclarecemos ainda que o Município não possui dotação orçamentária, recursos financeiros e possibilidade de contratação dos profissionais essenciais (engenheiro florestal, engenheiro sanitarista e outros), sob pena de infringência à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por fim, esclarecemos que o Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental, foi criado por meio da Lei Municipal n. 1083/2007, alterada pela Lei Municipal 1464/2012 e o Fundo Municipal de Meio Ambiente foi instituído pela Lei Municipal 1465/2012.

A efetiva composição do referido conselho, está sendo providenciada, segundo os ditames instituídos nas aludidas Leis Municipais. (...)” (ID. 69820359, fls. 166/ss.).

De mais a mais, o Ofício n. 084/CRVI/2013, oriundo do Comando Regional VI do Corpo de Bombeiros Militar, demonstra a inexistência de Unidade de Bombeiros Militar em Brasnorte, cuja guarnição dispôs-se ao treinamento de prevenção ao combate de incêndio de eventuais servidores designados para o
múnus
:

“(...) informamos a Vossa Senhoria, que não há previsão para implantação de Unidade de Bombeiros Militares na cidade de Brasnorte-MT.

Entretanto informamos a Vossa Senhoria, que o Comando Regional VI, encontra-se a disposição do município para realizar treinamento de prevenção e combate a incêndio, para os servidores que eventualmente possam ser empregados nas ocorrências que porventura ocorrerem. (...)” (ID. 69820359, fl. 171).

Ademais, os boletins informativos constantes de
newspapers

noticiam fortes queimadas e incêndios nesta região de Brasnorte e que há levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, o qual constatou que a municipalidade local
encontra-se
no
ranking
das cidades que mais queimaram em todo o Estado de Mato Grosso (ID. 69820359, fls. 172).

Como se vê, a prova documental encartada à exordial sugere a imprescindibilidade da medida vindicada à proemial, mormente pela qualidade do ar e, consequentemente,
da vida da população
brasnortense
.

Ora, o art. 23, VI, da Constituição Federal, dispõe que é competência comum dos Estados e Municípios a proteção do meio ambiente e o combate da poluição em qualquer de suas formas, o que, inexoravelmente, repercute na esfera da qualidade de vida que, por sua
vez, refere-se ao direito fundamental à saúde (CF, art. 196).

Dessa forma, à luz do art. 144 da Constituição Federal, o Estado deve adotar políticas públicas necessárias à implementação da segurança pública, dispondo, para tanto, de todos os recursos necessários ao desempenho deste dever constitucional, seja de recursos materiais, seja de recursos humanos.

Com efeito, a Carta Republicana possui objetivos sociais e oferece diretrizes ao agente público para a elaboração de programas, restando ao Poder Judiciário a tarefa de interpretar as leis e suprir as omissões do Executivo no que tange às políticas públicas.

Portanto, com espeque na proteção à população, bem como ao meio ambiente, indubitável a relevância do tema em voga para o cenário atual da comunidade de Brasnorte.

Sob esse enfoque,
o art. 4o da Lei Estadual n. 8.399/05, dispõe:

“Compete ao Estado de Mato Grosso, por intermédio exclusivo da Diretoria de Serviços Técnicos do Corpo de Bombeiros Militar (DST/CBMMT), a qualquer tempo, planejar, pesquisar, periciar, analisar Processos de Segurança Contra Incêndio e Pânico, aprovar, exigir e vistoriar as edificações e locais de uso público e privado, atividades, instalações e equipamentos de
prevenção e proteção contra incêndio e pânico no território estadual, usando, quando a situação assim o exigir, o poder de polícia para notificar, multar, interditar ou embargar os bens, se necessário, podendo para tanto cobrar taxas de serviços correspondentes para execução destas atividades, bem como aplicar penalidades pecuniárias conforme a presente Lei e demais normativos vigentes”.

No mais,o art. 82, I e IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, atribui ao Corpo de Bombeiros Militar, expressamente, a competência de
“realizar serviços de prevenção (...) de incêndio”
, bem como
“estudar, analisar, exercer e fiscalizar todo o serviço de segurança contra incêndio e pânico no Estado”
.

Dessa forma, não resta dúvida de que a ausência de efetivo plano destinado à prevenção e combate às queimadas urbanas e rurais constitui afronta aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência da Administração Pública, previstos no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, por se tratar de localidade com altos índices de incêndios e também considerando os efervescentes relatos descritos nos boletins de ocorrências que, em linhas gerais, noticiaram incêndios em propriedades rurais e urbanas, sem dispor acerca da origem.

Ademais, o ponto nodal da controvérsia
diz-se
sobre a ausência de promoção de ações preventivas contra incêndios, cuja prova documental revela-se francamente desfavorável aos réus que, por sua vez, limitaram-se à invocação de óbices que, no meu sentir, não subsistem no ordenamento jurídico vigente, mormente porque o campo de liberdade da atuação do administrador político interrompe-se perante a situação concreta de bem geral, obrigando-o a concretizar o previsto na Carta Magna, zelando pelo efetivo respeito aos direitos constitucionais assegurados por parte dos Poderes Públicos, dos serviços de relevância pública.

Daí, porque, é exigível do Poder Público maior grau de interesse, envolvimento, engajamento e comprometimento com o
bem estar
de todos, que tem alicerce cravado no conteúdo que objetiva assegurar valores eleitos como fundamentais e,
in
casu
, a implantação de um posto do corpo de bombeiros militar, certamente, assegurará potencialmente a garantia da segurança dos munícipes.

De igual modo, entendo que a elaboração de plano à prevenção e combate de queimadas urbanas e rurais mostram-se essenciais à informação e embasamento de todo o arcabouço técnico-jurídico, para efetivação da segurança coletiva e, indubitavelmente, à obtenção de resultados auspiciosos, destinados à segurança pública,
ante a atuação do Poder Público, assegurado constitucionalmente.

Corroboram esse entendimento,
mutatis mutandis,
os seguintes precedentes da colenda Corte da Cidadania e do egrégio Tribunal de Justiça Pantaneiro:

“AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA CONTRA A MUNICIPALIDADE. (...) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETENSÃO AUTORAL QUE VISA CONFORMAR POLÍTICA PÚBLICA COM A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES DO STF. ART. 267, VI, DO CPC. PEDIDO JURIDICAMENTE POSSÍVEL. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 1. A promoção da ação civil pública, com o objetivo de conformar a implantação de políticas públicas com a proteção do meio ambiente, encontra previsão no próprio texto constitucional (art. 129, II e III, da CF), por isso se revelando, na espécie, inadequada a aplicação do art. 267, VI, do CPC, sob o argumento da ausência de possibilidade jurídica do pedido. 2. Como explica HUGO NIGRO MAZZILLI,
"A ação civil pública ainda se presta para que o Ministério Público
possa questionar políticas públicas, quando do exercício de suas funções no zelo para que os Poderes Públicos e os serviços de relevância pública observem os direitos assegurados na Constituição"
(A defesa dos interesses difusos em juízo. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 141). 3. (...). 4. Da mesma sorte, em se cuidando de ação civil pública direcionada contra a Administração Pública, objetivando a implementação de políticas públicas, o STF tem entendimento consolidado no sentido de ser lícito ao Poder Judiciário
"determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes"
(AI 739.151
AgR
, Rel.a Ministra ROSA WEBER,
DJe
11/06/2014 e AI 708.667
AgR
, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI,
DJe
10/04/2012), cuja compreensão, não há negar, afasta, no presente caso, o argumento relativo à impossibilidade jurídica dos pedidos formulados pelo
Parquet
autor. 4. Recurso especial do Ministério Público catarinense provido.” (STJ, REsp 1150392/SC. Min. Sérgio
Kukina
. 1a Turma.
DJe
20/09/2016)

“(...)- AÇÃO CIVIL PÚBLICA – (...) - NATUREZA PREVENTIVA DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Admite-se a mitigação da liberdade da Administração Pública escolher onde as verbas orçamentárias devem ser aplicadas visando garantir o interesse público quando a omissão estatal resulta em grave dano ambiental, revelando-se necessária
a
sua atuação concreta, por força do princípio da obrigatoriedade da intervenção do Poder Público na conservação do meio ambiente.Ante a natureza preventiva da tutela jurisdicional buscada, não cabe alegações de conveniência e oportunidade.” (TJMT, N.U 1014326-04.2019.8.11.0000. 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. Maria Aparecida Ribeiro.
DJe
21/05/2021)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – (...) – OMISSÃO ESTATAL – NECESSIDADE COMPROVADA – DEVER CONSTITUCIONAL –– INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS SÓCIAS E AMBIENTAIS – ABSOLUTA PRIORIDADE – FIXAÇÃO DE MULTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Não há ingerência
indevida nas atribuições do Poder Executivo Municipal, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo judicial que objetiva a tutela de direitos fundamentais, sócias e ambientes, em face a omissão do Poder Público. (...).” (TJMT, N.U 0001939-50.2010.8.11.0012. 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. Márcio Vidal.
DJe
10/04/2018)

Lado outro, no tocante ao termo
ad quem
para implementação da medida, insta consignar, em decisão liminar pretérita, que se acha datada de 31/01/2014, determinou-se implantação e estruturação de Posto do Corpo de Bombeiros Militar neste município e Comarca de Brasnorte, no prazo máximo de 120 dias, sem prejuízo da admissão e treinamento de pessoal, em lapso temporal de 90 dias (ID. 69820359, fls. 176/ss.).

Referido pronunciamento, ulteriormente, constituiu-se objeto dos Agravos de Instrumento
n
s
. 0036100-83.2014.8.11.0000 e 0087503-91.2014.8.11.0000, com parcial provimento pela 4a Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para estender o prazo até o período de estiagem subsequente, isto é, junho/2015 (ID. 69820363, fl. 116).

Nesse contexto, denota-se que referido marco final exauriu-se há considerável lapso temporal, inexistindo, pois, qualquer elemento de prova capaz de guinar o convencimento deste juízo, no sentido de que estejam sendo empreendidos esforços ao efetivo pronunciamento jurisdicional, que, vale dizer, ainda vigora.

Desse modo, em se tratando de édito destinado à defesa de direitos fundamentais, revela-se juridicamente possível imposição de multa cominatória aos réus, a fim de compeli-los à implementação da medida ordenada (STJ,
AgRg
no
AREsp
420158/PI e REsp836913/RS).

Isso porque, a finalidade das
astreintes
é conferir efetividade ao comando judicial, coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual foi imposta obrigação judicial. Seu escopo, vale dizer, não é indenizar ou substituir o adimplemento da obrigação, tampouco servir ao enriquecimento imotivado da parte credora, devendo, pois, serem observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa toada, a própria legislação que prevê a possibilidade de imposição de multa cominatória autoriza o magistrado, a requerimento da parte ou de ofício, alterar o valor e a periodicidade da multa, quando, em observância aos referidos princípios,
entender ser esta insuficiente ou excessiva, nos termos do art. 537, § 1o, Código de Processo Civil (STJ,
AgIn
no REsp 1.594.282/RJ e
AgInt
no
AREsp
1.008.842/SE).

Interpretando as referidas normas processuais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o valor das
astreintes
, previstas no art. 536 do Código vigente, é estabelecido sob a cláusula
rebus sic stantibus
, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada (STJ,
AgRg
no REsp 1530520/RS, REsp 1186960/MG e Ag
Rg
nos
EDcl
no Ag 1348521/MS). Isto porque, a multa não tem uma finalidade em si mesma e assim como pode ser fixada de ofício pelo juiz, em qualquer fase do processo, também pode ser revista
ex

officio
, a qualquer tempo.

A propósito, por analogia, no julgamento do Recurso Especial 1.333.988/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção, no Tema 706, consolidou a tese de que
"a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada".
Por sua vez, a Primeira Seção, também julgando Recurso
Especial Repetitivo para analisar o Tema 98 (possibilidade de imposição de multa diária a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento a pessoa desprovida de recursos financeiros), afirmou a não incidência do instituto da coisa julgada na revisão do valor das
astreintes.

Acerca da temática, a 4a Turma do Col. STJ, em importante precedente, de relatoria do Min.
Luis
Felipe Salomão (
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
738.682/RJ), delineou que o julgador, na fixação e/ou alteração do valor da multa cominatória, deve-se balizar segundo doisvetores de ponderação, quais sejam:
a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização a astreintes devem ser suficientemente persuasivas, e; b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.

O eminente Ministro Relator lançou mão de alguns parâmetros para nortear a atividade jurisdicional na difícil tarefa de fixar o
quantum
devido a título de
astreintes
, a saber: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado;
ii
) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade);
iii
) capacidade econômica e de resistência do devedor;
iv
) possibilidade de adoção de outros meios pelo
magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (
duty

to

mitigate
de
loss
).

Fixadas premissas tais, atenta às peculiaridades deste caso concreto, forte na omissão dos réus, no tocante à implementação das medidas concedidas liminarmente, cujo marco final exauriu-se em junho de 2015, ou seja, há considerável lapso temporal, bem assim, no interesse público que permeia a hipótese vertente, e ainda, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, mostra-se recomendável a implementação de multa diária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de descumprimento.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para confirmar a decisão liminar alhures concedida e, consequentemente, determinar aos réus, solidariamente, a implementação de plano de prevenção e combate às queimadas urbanas e rurais que contemplem ações eficientes de prevenção (educação ambiental e uma efetiva fiscalização dos terrenos baldios sujos) e repressão, através de implantação e estruturação física e pessoal do Corpo de Bombeiros, e ainda, treinamento de brigadistas, para o combate a incêndios, em 120 dias, a contar do trânsito em julgado deste édito, sob pena de multa diária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese
de descumprimento. Consequentemente, extingo este processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

P.R.I. Intimem-se, pessoalmente, osórgãos de representação judicial das pessoas jurídicas interessadas, expedindo-se o necessário.

Sem custas e honorários (art. 18 da Lei n. 7.347/85).

Com o trânsito em julgado, arquivem-se.

Brasnorte, datado e assinado digitalmente.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que o ente municipal não possui competência para a implantação da Unidade de Bombeiros Militares.

Sustenta que:
“(...)não possui verba suficiente para instalação de Unidade de Corpo de Bombeiros, por isso vem utilizando de métodos alternativos para, de certa forma, mitigar a propagação de incêndio, o que certamente tem auferido resultados positivos
”.

Argumenta que:
“(...)Brasnorte tem cumprido com a sua obrigação para com a sociedade conforme prevê a normativa vigente, não podendo dizer o mesmo com relação ao Estado, vez que, sabendo das dificuldades que este Município enfrenta, deveria auxiliar implantando a Unidade de Corpo de Bombeiro Militar
”.

Assevera que, segundo o art.4°, da Lei Federal n.o 8.399/2005, a competência para implantação do Corpo de Bombeiros pertence ao Estado.

Ressalta, ainda, que:
“ (...)
a Constituição da República também conferiu ao Estado a competência para assegurar a segurança pública de todos e dentre os Órgãos citados está o corpo de Bombeiros Militares, conforme pode ser verificado no artigo 144”.

Pontua, ademais, que: “(...)Brasnorte cumpre com sua parte da obrigação, promovendo palestras, divulgações em rádios, mídia social, e, agora, com a instalação da BDBM neste Município, diminuindo consideravelmente a índice de queimadas nesta localidade, permanecendo apenas o Estado inerte frente a tais fatos”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

a) O Recebimento, Conhecimento e Processamento do presente RECURSO de APELAÇÃO, em razão de ser próprio e tempestivo;

b) No mérito, seja o presente RECURSO ACOLHIDO E PROVIDO para modificar a sentença de primeira instancia, julgando parcialmente improcedente a ação, para que somente o ESTADO seja condenado a implementar a Unidade de Corpo de Bombeiro Militar nesta Municipalidade;

c) Subsidiariamente, em caso de não acolhimento do presente recurso, o que não se espera, que o prazo para a instalação da Unidade de Corpo de Bombeiro e treinamento de brigadistas seja de 02 (dois) anos, abstendo, ainda, de auferir multa diária no caso de atraso, vez que a multa atingiria a própria população.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 149845550, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do apelo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se, em seu parecer, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se
incólume
a sentença proferida (ID.

152180151).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

No caso sob apreciação, conforme relatado,o
MUNICÍPIO DE BRASNORTE
interpôs recurso de apelação (ID. 149850240), alegando, em síntese, que o ente municipal não possui competência para a implantação da Unidade de Bombeiros Militares.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) O Recebimento, Conhecimento e Processamento do presente RECURSO de APELAÇÃO, em razão de ser próprio e tempestivo;

b) No mérito, seja o presente RECURSO ACOLHIDO E PROVIDO para modificar a sentença de primeira instancia, julgando parcialmente improcedente a ação, para que somente o ESTADO seja condenado a implementar a Unidade de Corpo de Bombeiro Militar nesta Municipalidade;

c) Subsidiariamente, em caso de não acolhimento do presente recurso, o que não se espera, que o prazo para a instalação da Unidade de Corpo de Bombeiro e treinamento de brigadistas seja de 02 (dois) anos, abstendo, ainda, de auferir multa diária no caso de atraso, vez que a multa atingiria a própria população.

(...)”.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que não assiste razão à parte recorrente.

Isso porque, a Constituição Federal dispõe em seu art. 23, VI e VII, que é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a proteção do meio ambiente e o combate à poluição, em qualquer de suas formas, vejamos:

“
Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

VI
-
proteger
o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII
- preservar as florestas, a fauna e a flora”.

No mesmo sentido, o art.225, do referido diploma legal, preceitua que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Desse modo, verifica-se tal regime de colaboração implica em atribuir,
in
casu
, ao Município de Brasnorte a responsabilidade concorrente e solidária para com o Estado de Mato Grosso, quando se constatar a incapacidade deste nas suas atribuições ambientais.

A propósito, é o entendimento desteEgrégio Tribunal, em casos semelhantes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PREVENÇÃO E COMBATE AQUEIMADAS– PARQUE ESTADUAL – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO –COMPETÊNCIACOMUMENTRE OSENTESDAFEDERAÇÃO– RECUSA DESARRAZOADA – DIREITO CONSTITUCIONAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. É dever do Poder Público, de maneira indistinta entre osentesdaFederação, a defesa, a preservação e a garantia da efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de usocomumdo povo e essencial à sadia qualidade de vida da população (art. 225 da Constituição Federal).

2. Trata-se de responsabilidade da qual não podem osentesse desobrigar, constituindocompetênciacomumentre eles (art. 23, VI e VII da Constituição Federal).

3. O fato de aqueimadaocorrer em parque estadual não afasta o dever constitucional do Município de proteger o meio ambiente, combater a poluição e preservar as florestas, a fauna e a flora, especialmente quando considerada a localização do parque em perímetro urbano, a periclitar a vida e os demais
direitos dos munícipes.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 0008767-47.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022,
Publicado
no DJE 29/04/2022
) ”
.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE FORMULAÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A QUEIMADAS URBANAS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM MATÉRIA AMBIENTAL - APLICAÇÃO DO ARTIGO 23, VI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL SOB ARGUMENTO DE PEDIDO GENÉRICO DEMAIS – NÃO ACOLHIMENTO – PEDIDO PERFEITAMENTE PLAUSÍVEL E JURIDICAMENTE PERFEITO – AUSÊNCIA DE MOTIVOS QUE JUSTIFIQUEM A NÃO ELABORAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE AS QUEIMADAS – INFUNDADA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – PRAZO PARA
ELABORAÇÃO DO PLANO DE 30 (TRINTA) DIAS – RAZOABILIDADE – REALIDADE CONHECIDA – QUEIMADA – FENÔMENO ANUAL – ADOÇÃO DE MEDIDAS PÚBLICA PREVISÍVEIS – RECURSO IMPROVIDO. 1-Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam do ente estatal, uma vez que é um dos responsáveis por combater as queimadas urbanas, conforme dispõe o artigo 23, VI da Constituição
Federal .
2-Também deve ser rejeitada a Preliminar de Inépcia da inicial, em razão de que o pedido de elaboração e execução de um plano de preservação e combate às queimadas urbanas é “genérico em demasia”, diante da plausibilidade e da perfeita possibilidade jurídica do
pedido..
3-Nos termos do artigo 225 da Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, inserindo-o como bem comum do povo e essencial à qualidade de vida, devendo os entes públicos bem como toda coletividade defende-lo e preservá-lo. 4-Não se mostra razoável a simples alegação de ausência de previsão orçamentária para a elaboração e consequente execução de plano de prevenção e combate às queimadas urbanas, diante da grandeza do bem público tutelado, salientando-se que a Administração possui meios de efetivação das medidas de forma emergencial. Também não há que se falar em
insuficiência de prazo para a implementação da ação (plano de prevenção e combate), em razão da previsibilidade do fenômeno das queimadas nos meses de estiagem.

(TJ-MT - APL: 00007996220108110082 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 14/05/2013, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 03/06/2013)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL -
QUEIMADAS

URBANAS
-
PROTEÇÃO
AO
MEIO

AMBIENTE
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - PRESENTE OS REQUISITOS DO PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - LIMINAR - DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO Em sede de Ação Civil Pública e envolvendo o tema questões ambientais, a concessão de liminar é medida perfeitamente viável, especialmente quando o pedido vem escudado com prova da lesão, através de documentos que corroboram as alegações do agravado, inclusive indicando a possibilidade da continuação do dano ambiental. A Constituição Federal atribui a responsabilidade de zelar e proteger o
meio

ambiente
ao Poder Público e,
ademais, há em seu texto expressa definição da competência comum entre os entes federativos no combate à poluição em qualquer de suas
formas(
artigo 225 e 23, respectivamente).

(N.U 0000799-62.2010.8.11.0082
, ,
MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/02/2011,
Publicado
no DJE 25/02/2011)”.

Sobre o tema, também já decidiu a jurisprudência pátria:

“DIREITO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL – SOLIDARIEDADE DOS DEMANDADOS: EMPRESA PRIVADA, ESTADO E MUNICÍPIO. CITIZEN ACTION.

1- A ação civil pública pode ser proposta contra o responsável direto, o responsável indireto ou contra ambos, pelos danos causados ao meio ambiente, por se tratar de responsabilidade solidária, a ensejar o litisconsórcio facultativo. Citizen
action
proposta na forma da lei.

2- A omissão do Poder Público no tocante ao dever constitucional de assegurar proteção ao meio ambiente
não exclui a responsabilidade dos particulares por suas condutas lesivas, bastando, para tanto, a existência do dano e nexo com a fonte poluidora ou degradadora. Ausência de medidas concretas por parte do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Porto Alegre tendentes, por seus agentes, a evitar a
danosidade
ambiental. Responsabilidades reconhecidas.

Responsabilidade objetiva e responsabilidade in
ommitendo
. Culpa.

Embargos Acolhidos.

RECURSO: EMBARGOS INFRINGENTES
NUMERO
: 70001620772 RELATOR: CARLOS ROBERTO LOFEGO CANÍBAL TRIBUNAL: TRIBUNAL DE JUSTICA DO RS DATA DE JULGAMENTO: 01/06/2001 ORGAO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL COMARCA DE ORIGEM: PORTO ALEGRE SECAO: CIVEL”.

Além disso, diante do risco à população, mostra-se desarrazoada a recusa do Município de Brasnorte em combater e prevenir os incêndios relatados nestes autos, uma vez que é sua responsabilidade zelar pelo bem-estar dos seus habitantes, principalmente, no concernente a sua saúde, tranquilidade, trabalho, segurança, lazer e cultura.

Dessa forma, é patente que, em se tratando de poluição atmosférica causada por reiterados incêndios urbanos não pode o ente municipal se afastar da sua obrigação de agir com maior eficácia para
proteger não só o meio ambiente, mas a saúde e a qualidade de vida de seus residentes.

Ademais, não vislumbro qualquer recusa do Estado de Mato Grosso de contribuir para o combate aos incêndios, de modo a imputar incumbência demasiada sobre o Município.

No que tange à pretensa ausência de recursos para instalação de Unidade de Corpo de Bombeiros, constata-se que tais diligências devem fazer parte do plano de gestão do Município, que em conjunto com o Estado tem o poder/dever de elaborar propostas de prevenção e combate em diversas áreas de atuação, possuindo, inclusive, meios de efetivação das medidas de forma emergencial.

Outrossim, quanto à alegação de ter conduzido outros projetos destinados ao combate dos incêndios, inexiste no presente processo elementos capazes de afastar a obrigação vindicada, bem como as providências apontadas não são suficientes para prevenção das queimadas, havendo, dessa maneira, necessidade de políticas públicas que visem o aprimoramento estatal,
não merecendo prosperar os arrazoados da parte apelante.

Por fim, com relação aos pedidos subsidiários, considerando que a tutela de urgência foi deferida no dia 31.01.014, tendo o tempo sido estendido, no agravo de instrumento, para implementação do Corpo de Bombeiros até o próximo período de estiagem (junho/2015)e, ainda não cumprida, além a dilação requerida a muito já ultrapassada,
mantenho inalterada o prazo estipulado em sentença, assim como a multa arbitrada em caso de descumprimento, podendo esta última ser revisada pelo juízo
a quo
.

Ressalto, novamente, que o ente público dispõe de subsídios suficientes para a implantação de modo urgente do plano de prevenção, preparação, combate, monitoramento e fiscalização às queimadas urbanas e rurais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(1o VOGAL):

Aguarda pedido de vista.

EM
1o
DE
AGOSTO
DE 2023
(PLENÁRIO VIRTUAL)
:

APÓ
S O VOTO DA RELATORA
,
NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(2o VOGAL)
, O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(1o VOGAL)
, AGUARDA.

SESSÃO DE 29 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O (
VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

VOTO VISTA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto peloMUNICÍPIO DE BRASNORTE

contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, MT, que, na Ação Civil Pública n.o 0000900-40.2013.8.11.0100, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grossoem desfavor do Estado de Mato Grosso e do Recorrente,

julgou procedente o pedido inicial para determinar aos réus, solidariamente, a implementação de plano de prevenção e combate às queimadas urbanas e rurais que contemplem ações eficientes de prevenção (educação ambiental e uma efetiva fiscalização dos terrenos baldios sujos) e repressão, através de implantação e estruturação física e pessoal do Corpo de Bombeiros, e ainda, treinamento de brigadistas, para o combate a incêndios, em 120 dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de
descumprimento.

A e. Relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Brasnorte, visando compelir os entes federativos a implementarem um plano de prevenção e combate às queimadas que contemple ações eficientes de prevenção e repressão, através de implantação e estruturação física e pessoal do Corpo de Bombeiros, com o treinamento de brigadistas para o combate a incêndios.

Sobreveio sentença, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, decisão contra a qual se insurge o Apelante, Município de Brasnorte.

Pois bem.

Por ocasião da sessão de julgamento remanesceu dúvida quanto
a
possibilidade de cominação ao Município, de implantação e estruturação física e pessoal do Corpo de Bombeiros.

A meu ver, assiste razão ao Recorrente, neste ponto.

Consoante disposto no art. 144, inciso V, da Constituição Federal, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem
publica
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos, polícias militares e corpo de bombeiros militares, dentre outros.

Estabelece ainda, o §6o do mencionado dispositivo que,
as polícias militares e os corpos de bombeiros militares subordinam-se, juntamente com as polícias civis e penais, aos Governadores dos Estados.

Ademais, consoante previsto no art. 66, inciso XII, da Constituição Estadual, compete privativamente ao Governador do Estado, exercer o comando supremo da Polícia Penal, Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado.

Outrossim, a Lei Complementar no 404/2010, que dispõe sobre a estrutura e organização básica do CBM do Estado, estabelece em seu art. 2o que, a corporação subordina-se diretamente ao Governador do Estado, vinculado operacionalmente à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e destina-se a realizar serviços específicos de bombeiro militar no Estado.

Posto isso, a determinação de implantação e estruturação física e pessoal do Corpo de Bombeiros, no Município de Brasnorte, deve ser direcionada tão somente ao Estado de Mato Grosso, ente federativo competente para tanto.

Por fim, cumpre esclarecer que, perfilho do entendimento de que, incumbia ao Estado de Mato de Grosso, mediante critérios de conveniência e oportunidade, analisar o melhor momento para eventual implantação do Corpo de Bombeiros Militar no Município de Brasnorte; sob pena de inobservância ao princípio da Separação dos Poderes e ingerência do Poder Judiciário sobre o mérito do ato administrativo. Todavia, face a ausência de insurgência recursal deste ente federativo quanto ao teor da sentença, eventual cominação deve ser direcionada estritamente ao Estado.

Quanto às demais cominações impostas na sentença e
mantidas pela e. Relatora, acompanho o seu voto.

Ante o exposto,
peço vênia à e. Relatora, para divergir parcialmente de seu voto e conceder parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Brasnorte, para que a determinação de implantação e estruturação física e pessoal do Corpo de Bombeiros seja imposta tão somente ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(1o VOGAL):

Acompanho o voto divergente do 2a Vogal - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EM 22 DE AGOSTO DE 2023:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, VENCIDA A RELATORA, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

EM
28 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
(
3a
VOGAL
- CONVOCADA
)
:

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
4
a
VOGAL
- CONVOCADA
)
:

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado,
t
rata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Brasnorte
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor do Município de Brasnorte e do
Estado de Mato Grosso,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para,
determinar aos réus, solidariamente, a implementação de plano de prevenção e combate às queimadas urbanas e rurais que contemplem ações eficientes de prevenção (educação ambiental e uma efetiva fiscalização dos terrenos baldios sujos) e repressão, através de implantação e estruturação física e pessoal do Corpo de Bombeiros, e ainda, treinamento de brigadistas, para o combate a incêndios, em 120 dias, a contar do trânsito em julgado deste édito, sob pena de multa diária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de descumprimento.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Tive acesso ao presente processo e pude verificar que a eminente Relatora, a
Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, negou provimento ao recurso
, ressaltando, com base no art. 23, VI e VII e art. 225, todos da Constituição Federal que, compete ao Município de Brasnorte a responsabilidade concorrente e solidária para com o Estado de Mato Grosso, quando se constatar a incapacidade deste nas suas atribuições ambientais.

Ressaltou, ainda, que, em se tratando de poluição atmosférica causada por reiterados incêndios urbanos não pode o ente municipal se afastar da sua obrigação de agir com maior eficácia para proteger não só o meio ambiente, mas a saúde e a qualidade de vida de seus residentes.

Consignou, também, que, o ente público dispõe de subsídios suficientes para a implantação de modo urgente do plano de prevenção, preparação, combate, monitoramento e fiscalização às queimadas urbanas e rurais.

Por sua vez, o douto 2o Vogal, o
Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Brasnorte
, para que a determinação de implantação e estruturação física e pessoal do Corpo de Bombeiros seja imposta tão somente ao Estado de Mato Grosso.

Em seu voto consignou que, nos termos do art. 144, V e § 6o da Constituição Federal e do art. 66, XII da Constituição Estadual, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares subordinam-se,
juntamente com as polícias civis e penais, aos Governadores dos Estados, bem como a Lei Complementar n. 404/2010 que dispõe sobre a estrutura e organização básica do CBM do Estado, estabelece em seu art. 2o que, a corporação subordina-se diretamente ao Governador do Estado, vinculado operacionalmente à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e destina-se a realizar serviços específicos de bombeiro militar no Estado.

Quanto às demais cominações impostas na sentença e mantidas pela e. Relatora, acompanhou o seu voto.

O
eminente 1o Vogal, o Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa o acompanhou
.

Diante da divergência, o julgamento foi suspenso para aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC.

Como se sabe, a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC/2015 consiste na complementação do julgamento não unânime por novos magistrados, que integrarão e complementarão a mesma turma julgadora, em número suficiente a garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, todavia não estarão, segundo a nova norma, circunscritos a julgar o caso, mas tão somente os limites da divergência.

Veja-se:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento
em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno,
em número suficiente para garantir a possibilidade de
inversão do resultado inicial
, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
[Destaquei]

Segundo Luiz Guilherme Marinoni,
como o novo Código de Processo Civil foi sensível ao fato de que a ausência de unanimidade pode constituir indício da necessidade de um maior aprofundamento da discussão a respeito da questão decidida, submeteu o resultado não unânime à ampliação do debate.
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015).

Pois bem.

A questão posta nos autos consiste em aferir se compete ao Município de Brasnorte o dever de promover a implantação e estruturação física e pessoal de Corpo de Bombeiros Militar.

Com a devida vênia ao posicionamento adotado pela eminente Relatora, acompanho a divergência para reconhecer que cabe apenas ao Estado de Mato Grosso tal obrigação; porquanto, conforme bem destacou o douto 2o Vogal, tanto a Constituição Federal, quanto a Constituição Estadual e a Lei Complementar n. 404/2010 estabelecem que,
a corporação do Corpo de Bombeiros Militar subordina-se diretamente ao Governador do Estado, vinculado operacionalmente à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e destina-se a realizar serviços específicos de bombeiro militar no Estado
.

Nesse aspecto, falta legalidade para se atribuir ao ente Público Municipal a obrigação de constituir e estruturar os serviços de
Corpo de Bombeiros Militar, uma vez que a segurança pública está dentro do poder de polícia do Estado.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR.
CORPO DE BOMBEIROS. ATIVIDADES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 144, V, PAR.5o. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL/RS, ARTIGO 130. PODER DE POLÍCIA
. Constitucionalmente, compete ao corpo de bombeiros militar de cada Estado, além de outras atribuições, a prevenção e
debelação
de incêndios.
A segurança pública está dentro do poder de polícia do Estado
. Apelação e remessa oficial improvidas.
(TRF-4 - AMS: 53622 RS 97.04.53622-4, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 09/09/1999, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 03/11/1999 PÁGINA: 368).

Desse modo, torna-se imperiosa a reforma parcial da sentença para afastar a condenação imposta ao Município de Brasnorte.

Ante o
exposto, pedindo
vênia à eminente Relatora, acompanho a divergência para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
interposto pelo Município de Brasnorte,
para que a determinação de
implantação e estruturação física e pessoal do Corpo de Bombeiros seja imposta tão somente ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024